Tribunal: TJSP
Processo: 1028665-02.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Inexistência de qualquer vício capaz de macular a r. sentença – Realização de provas suficientes para intelecção plena da controvérsia, inclusive com a produção de prova pericial – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Inexistência de qualquer vício capaz de macular a r. sentença – Realização de provas suficientes para intelecção plena da controvérsia, inclusive com a produção de prova pericial – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais e materiais – Falha no atendimento médico hospitalar prestado ao cônjuge e genitor dos coautores – Inadequada liberação do paciente que teve que retornar para a unidade hospitalar, após acionar o SAMU, onde permaneceu internado até o seu falecimento em decorrência de infarto do miocárdio – Laudo pericial que concluiu pela inadequação da conduta médica – Comprovação da existência de nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração Pública – Responsabilidade civil do Estado configurada (art. 37, § 6o, da CF) – Danos morais caracterizados – Manutenção do valor arbitrado pela r. sentença, que se mostra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade – Coautora que não faz jus ao recebimento de pensão mensal a título de danos materiais – Ausência de demonstração da dependência econômica, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC/2015) – Precedentes desta C. Câmara – Sentença de parcial procedência mantida, embora sob fundamento diverso, no tocante ao pedido de pensão mensal – Eventual recebimento de pensão por morte não representaria óbice ao pensionamento pretendido, por possuírem origens distintas e independentes – Litigância de má-fé do Município não caracterizada – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000553329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028665-02.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, são apelados/apelantes DIANA LIMA
GONÇALVES, FÁBIO LIMA GONÇALVES, BIANCA LIMA GONÇALVES
MENEGUIN, MANOELA LIMA GONÇALVES, MANOELITA LIMA GONÇALVES e
FABIANA LIMA GONÇALVES ROMEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 29.504 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1028665-02.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: MUNICÍPIO DE
OSASCO E DIANA LIMA GONÇALVES E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA INOCORRÊNCIA Inexistência de qualquer vício
capaz de macular a r. sentença Realização de provas suficientes
para intelecção plena da controvérsia, inclusive com a produção de
prova pericial Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Indenização por
danos morais e materiais
Falha no atendimento médico
hospitalar prestado ao cônjuge e genitor dos coautores

Inadequada liberação do paciente que teve que retornar para a
unidade hospitalar, após acionar o SAMU, onde permaneceu
internado até o seu falecimento em decorrência de infarto do
miocárdio Laudo pericial que concluiu pela inadequação da
conduta médica
Comprovação da existência de nexo de
causalidade entre o dano e o comportamento da Administração
Pública Responsabilidade civil do Estado configurada (art. 37, §
6o, da CF) Danos morais caracterizados Manutenção do valor
arbitrado pela r. sentença, que se mostra de acordo com os
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade Coautora
que não faz jus ao recebimento de pensão mensal a título de danos
materiais Ausência de demonstração da dependência econômica,
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC/2015) Precedentes
desta C. Câmara Sentença de parcial procedência mantida,
embora sob fundamento diverso, no tocante ao pedido de pensão
mensal
Eventual recebimento de pensão por morte não
representaria óbice ao pensionamento pretendido, por possuírem
origens distintas e independentes
Litigância de má-fé do
Município não caracterizada Recursos desprovidos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Diana Lima Gonçalves e outros em face do Município
de Osasco, objetivando o ressarcimento pelos danos decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
negligência no atendimento médico prestado ao cônjuge e genitor dos
autores, Manoel Gonçalves, portador de diabetes, trombose e tabagista, no
Hospital Antonio Giglio Fundação ABC, o que acarretou o seu óbito em 11
de fevereiro de 2016 (certidão de óbito fl. 35).
Relatam, que não obstante haverem relatado as
enfermidades que acometiam seu genitor idoso (diabetes, trombose e
fumante) quando do atendimento no setor de pronto atendimento do citado
hospital em 10 de fevereiro de 2016, bem como os sintomas apresentados
(fortes dores no peito, braços e falta de ar), e os exames realizados
(radiografia e tomografia computadorizada de tórax, sangue, urina e
eletrocardiograma), recebeu alta da médica plantonista com prescrição de
medicamento para tratamento de inflamação no pulmão, afastando qualquer
relação com problema cardíaco.
Sucede que poucas horas depois, diante do
agravamento do estado de seu pai, após acionarem o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e retornarem para o mesmo
hospital, onde o enfermo permaneceu internado até o seu falecimento, a
outra médica plantonista informou que ele havia sofrido infarto do miocárdio
com paradas cardíacas e graves sequelas no cérebro, e que diante de seu
quadro de extremo risco, deveria ter lá permanecido em observação, tendo
em vista que o eletrocardiograma anteriormente realizado havia acusado a
ocorrência do infarto.
Pretendem, destarte, a condenação do Município ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00
(cem mil reais) a cada um dos seis coautores, e a fixação de pensão
mensal alimentícia a título de lucros cessantes em favor da coautora Diana,
viúva do falecido, no valor de um salário mínimo a partir do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
A r. sentença de fls. 314/316, cujo relatório adoto,
afastando a pretensão ao recebimento de pensão, considerando que a
coautora viúva já está recebendo esse benefício em razão do falecimento
de seu cônjuge que era aposentado, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando o Município réu por danos morais, no importe fixado
em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência e correção monetária a
partir de seu arbitramento e de juros moratórios desde a citação, de acordo
com o Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ. Diante da sucumbência
em maior parte, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado, apelou o Município de Osasco (fls.
318/321), pretendendo a reforma do decisum, julgando-se improcedentes
os pedidos, aduzindo, em suma, que os elementos probatórios produzidos
nos autos não se mostram suficientes para comprovar a existência do nexo
de causalidade, considerando que o óbito decorreu da elevada taxa de
mortalidade resultante do conjunto de doenças preexistentes combinadas
com as frágeis condições orgânicas do paciente (idoso, diabético,
cardiopata, portador de trombose e fumante), o que impediu uma resposta
fisiológica adequada, tanto que a própria sentença observou não poder
assegurar que o paciente sobreviveria se internado. Em caráter subsidiário,
requer a redução dos danos morais fixados para a quantia de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), em obediência aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Os autores recorreram adesivamente (fls. 336/342),
suscitando a nulidade do julgado por cerceamento ao seu direito de defesa,
pois foram impedidos de produzir prova testemunhal para demonstrar seu
sofrimento decorrente da situação. No mérito, pretendem a condenação do
Município ao pagamento de pensão mensal (lucros cessantes) à coautora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
viúva, a majoração da condenação pelos danos morais por se mostrar
irrisória considerando todo o sofrimento imposto aos coautores. Postulam,
ademais, pela condenação do Município às penas por litigância de má-fé,
ante o recurso protelatório interposto.
Recursos processados, isentos do recolhimento de
preparo (fl.163) e com oferta de contrarrazões (fls. 324/335 e 345/351),
pelos desprovimentos dos respectivos recursos.
É o relatório.
De início, não há como identificar no caso, a existência
de qualquer vício capaz de macular a r. sentença, havendo provas
suficientes para intelecção plena da controvérsia, inclusive com a produção
de prova pericial elaborada de forma detalhada pelo IMESC (fls. 267/276,
complementado às fls. 296/297).
Na espécie, desnecessária a produção de quaisquer
outras provas sempre que o magistrado entender que a prova já produzida
é suficiente.
A instrução probatória tem por escopo formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário, e, sendo assim, dentro do
princípio da livre admissibilidade das provas, é competente para determinar
as necessárias à formação do seu livre convencimento motivado, dando-lhe
suporte suficiente para a solução da lide.
No caso em tela, foi garantido o exercício do
contraditório e da ampla defesa aos autores recorrentes, não havendo falar
em cerceamento ao seu direito de defesa ou nulidade, tendo em vista que o
elemento probatório produzido nos autos, consistente em documentos e
prova pericial, foi suficiente para o deslinde da causa, sendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
desnecessária maior dilação probatória, máxime quando se verifica que os
danos morais foram concedidos aos autores recorrentes, e que a falta de
oitiva de testemunhas nenhum reflexo teria sobre a fixação de seu quantum,
como pretendido.
Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia limita-se à
verificação da ocorrência de falha no atendimento médico hospitalar
prestado ao cônjuge e genitor dos coautores, pelo Hospital Antonio Giglio
Fundação ABC, localizado no Município de Osasco.
Consta dos autos que o cônjuge e genitor dos
coautores, Manoel Gonçalves, com 71 anos de idade, portador de diabetes,
trombose e tabagista, passou por atendimento médico no citado hospital
em 10 de fevereiro de 2016, com fortes dores no peito, braços e falta de ar,
e, após a realização de exames (radiografia e tomografia computadorizada
de tórax, sangue, urina e cardiograma), foi liberado com prescrição de
medicamento para tratamento de inflamação no pulmão (fl. 58). Sucede
que pouco tempo depois, os sintomas se agravaram, e, após ser levado à
mesma unidade hospitalar pelo SAMU (fl. 84), onde permaneceu internado
(fls. 48, 60/83, 85/92 e 96) até o seu falecimento, em 11 de fevereiro de
2016 (fl. 35) tendo por mortis causa, “infarto agudo do miocárdio,
miocardiopatia, tabagismo, hipertensão arterial”.
A médica plantonista responsável pelo segundo
atendimento, informou à família que o paciente havia sofrido infarto do
miocárdio com paradas cardíacas e graves sequelas no cérebro, e que
diante do resultado do eletrocardiograma realizado antes, deveria ter
permanecido no hospital em observação, diante de seu quadro de extremo
risco.
Assim, houve a lavratura de boletim de ocorrência e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
instauração de procedimento perante o Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (CREMESP), para apuração de eventual falha médica
(fls. 36/38, 39/40 e 135/139).
Do conjunto probatório carreado aos autos, resta
inconteste que no primeiro atendimento prestado ao enfermo não houve a
adequada avaliação do seu quadro, com a precipitada liberação do
paciente, não obstante o seu histórico de patologias e o resultado dos
exames realizados, em especial o eletrocardiograma, consoante os termos
do laudo médico pericial de fls. 267/276, complementado às fls. 296/297,
que assim concluiu:
?
“Periciando faleceu de causa natural no dia
11/02/2016 às 16:50hs. A causa da morte foi
infarto
agudo
do
miocárdio,
miocardiopatia
hipertrófica, tabagismo, hipertensão arterial
?
Atendido inicialmente pela Dra. Carolina que
suspeitou de dor torácica a/e iniciando medidas
iniciais adequadas e solicitados exames (fl. 58).
Medidas adequadas adotadas no atendimento
inicial pela Dra. Carolina.
?
Reavaliado pela Dra. Ana Angélica que checou os
exames iniciais aonde não se encontravam
elevações de enzimas cardíacas, porém, relatado
ECG em ritmo sinusal com INFRA ST em D3 e
AVF. Tal achado de exame com quadro clínico
de dor torácica aguda indicava possível
doença coronária e necessitava de internação
com controle seriado de enzimas e ECG. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
medidas não foram realizadas pela Dra. Ana
Angélica,
tendo
o
periciando
alto
com
amoxicilina. Constatamos que conduta médica
nessa reavaliação não seguiu a boa prática
médica e contribuiu para a evolução do periciando
ao óbito.
?
O atendimento médico no dia 10/02/16 às
12:05hs pela Dra. Monica Arnald (fl. 69) seguiu a
boa prática médica sendo realizadas as medidas
adequadas
para
o
quadro
de
choque
cardiogênico.” (fls. 275/276)
E em resposta aos quesitos formulados, a acólita trouxe
os seguintes esclarecimentos (fls. 208/209 e 276):
“[2. Considerando os resultados de exames e a
condição clínica do paciente, a conduta de dar alta foi
adequada?]
2. Resposta: Não.
[3. O protocolo de atendimento e precordialgia aguada
foram observados?]
3. Resposta: Não.”
Em reforço, o laudo da Comissão Técnica de Laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Indiretos Especiais do Centro de Perícias do Instituto Médico-Legal, teve
conclusão semelhante (fls. 147/161):
“1. A causa da morte foi infarto agudo do miocárdio
(agente biodinâmico patológico).
2. Não encontramos indícios de conduta médica
inadequada no atendimento médico 1-A, pois a médica
deu início ao protocolo investigativo para DOR
TORÁCICA e administrou medicação cardioprotetora.
3. No atendimento 1-B observamos conduta inadequada
pela liberação do paciente, sem que tivesse sido
solicitado novo controle eletrocardiográfico nem de novo
controle dos marcadores de necrose miocárdica (CPK,
CKMB, Troponina), o que contraria o preconizado pelo
protocolo de DOR TORÁCICA.
4. No atendimento 2, prestado após a PCR, quando da
reinternação com quadro clínico de IAM, as condutas
foram
adequadas
porém
a
gravidade
e
a
irreversibilidade do caso determinaram o óbito” (fl. 160).
A responsabilidade objetiva da Administração Pública,
na redação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, configura-se com a
mera relação causal entre comportamento e o dano.
Portanto,
havendo
o
nexo
causal
entre
o
comportamento da Administração e o dano, o Estado deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
responsabilizado patrimonialmente a reparar o prejuízo a que deu causa,
independentemente de culpa.
Em razão do patente nexo de causalidade existente no
caso, o apelo da Municipalidade deve ser desprovido, máxime quando
comprovada a precoce liberação do paciente idoso do hospital a despeito
do grave quadro apresentado, consoante se verifica pelos sintomas
descritos e histórico de doenças preexistentes
, para o qual retornou
poucas horas após, levado pelo SAMU com parada cardíaca, e onde veio a
óbito.
Assim, plenamente cabível a indenização pelo dano
moral aos coautores, ante a evidente dor e sofrimento causados pelo
falecimento de seu cônjuge e genitor, nas circunstâncias relatadas.
Oportuno, pois, citar a lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO, que discorre:
“Se a ofensa é grave de repercussão, por si só justifica
a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re
ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de
tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção
natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre
das regras de experiência comum.” (Programa de
Responsabilidade Civil, 5a edição, p. 123).
Para AGUIAR DIAS, o dano moral “consiste na penosa
sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do
dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito
ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela
atitude de repugnância ou de reação do ridículo tomada pelas pessoas que
o defrontam" (Da Responsabilidade Civil, Forense, 4a. ed., n. 228, pág.
783).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido
que, “Na fixação do dano moral, deve o juiz orientar-se pelos critérios
recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às realidades da
vida e às peculiaridades de cada caso” (RSTJ - 97/281).
Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço
sob a responsabilidade do Poder Público configura-se a obrigação de
indenizar, como já decidiu esta C. Câmara e Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Reparação por danos
morais
Alegada negligência médica e hospitalar
quando do acompanhamento gestacional que culminou
com o óbito do feto
Erro médico
Paciente que
apresentou quadro de diabetes gestacional Ausência
de investigação acerca do quadro grave da parturiente,
haja vista que desenvolveu referida patologia durante a
gestação Prontuário médico acostado aos autos que
indica que a glicemia da parturiente no início do pré-natal
era normal
Má prestação do atendimento público
prestado - Dever de indenizar
Dano moral
caracterizado Nexo causal caracterizado Reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
r. sentença Procedência da ação que ora se decreta
Precedentes desta C. 9a Câmara
Honorários recursais
ora fixados
Recurso provido. (Apelação Cível no
0002307.27.2003.8.26.000,
desta
Relatoria,
j.
11.12.2018).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Ação de reparação de
danos morais, resultantes de ofensa à esfera subjetiva
do
administrado,
vítima
de
atendimento
médico
negligente, que resultou em agravamento do quadro de
apendicite, com internação de quase dois meses

Prova da existência de nexo de causalidade entre a
conduta médica e a evolução negativa do quadro

Responsabilidade objetiva do Município
Reparação
dos danos morais devida ao autor
Inexistência de
prova
de
lucros
cessantes,
tanto
quanto
de
incapacidade para o trabalho Recurso de apelação
parcialmente
provido.

(Apelação
no
1000260-
94.2016.8.26.0068, Des. Luiz Sérgio Fernandes de
Souza j. 16.10.2018).
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO - Ação de
Indenização - Danos morais - Alegação de omissão no
atendimento médico dispensado ao esposo da autora -
Responsabilidade civil do Estado de São Paulo e do
Município de Itapevi - Falha no serviço - Paciente que
adentrou ao Pronto Socorro Municipal de Itapevi com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
quadro infecioso grave e indicação de realização de
cirurgia - Conduta por demais expectante e, daí,
negligente, dos prepostos da Municipalidade-ré em
solicitar vaga em hospital para a intervenção cirúrgica -
Inércia igualmente negligente dos prepostos do Estado
em disponibilizar vaga para a necessária cirurgia ao
paciente, que culminou em seu óbito por apendicite
supurada - Nexo de causalidade configurado à luz dos
elementos de prova dos autos - Dever de indenizar de
previsão constitucional inafastável - Valor indenizatório
arbitrado
adequadamente,
com
razoabilidade
e
proporcionalidade ao caso - Sentença de procedência
confirmada, com determinação para que se observe a
orientação do E. STF no tema 810, e ao tema 905, pelo
C. STJ, na correção monetária e juros de mora,
segundo a modulação e o que transitar em julgado nos
feitos correlatos a essas teses - Sentença de
procedência mantida, com observação. RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.

(Apelação
no
1005451-
93.2016.8.26.0271, Des. Vicente de Abreu Amadei, j.
08.03.2019).
In casu, verifica-se que o valor arbitrado pelo V. Juízo a
título de danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), mostra-se de acordo com os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade, não merecendo qualquer modificação, destacando-se
que o seu montante não é fixado de acordo com o número de beneficiários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
como aduzido pelos autores recorrentes.
E isso porque, como é cediço, a indenização do dano
extrapatrimonial, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, visa
coibir a prática reiterada de conduta ilícita que ocasionou a lesão (função
punitiva), devendo, contudo, obedecer ao princípio da razoabilidade,
arbitrando-se o seu quantum de forma moderada, equitativa e compatível
com a condição econômica dos envolvidos, não podendo ser fonte de
enriquecimento para o ofendido, e tampouco, de penúria do ofensor.
Melhor sorte não assiste aos autores, no tocante ao
pleito de concessão de pensionamento à coautora viúva, mas por
fundamento diverso daquele exposto na r. sentença de fls. 314/316.
E isso porque, com o devido respeito ao entendimento
do D. Juízo a quo, é irrelevante a circunstância dela ser, eventualmente,
beneficiária de pensão por morte, considerando que possuem origens
distintas e independentes, uma decorre da responsabilidade pela prática de
ato ilícito, e a outra é assegurada pela Previdência e decorre do próprio
evento morte, consoante a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça (g.n.):
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COLISAÞO
DE
TRA NSITO. MORTE DA VIìTIMA. INDENIZAC AÞO.
PROVENTOS
DE
PENSAÞO
OFICIAL.
ORIGENS
DISTINTAS.
COMPENSAC AÞO
AFASTADA.
SUSPEIC AÞO NAÞO CONFIGURADA. JUROS DE MORA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSE^NCIA.
[...]
2.
O
benefiìcio previdenciário oficial naÞo se confunde e nem
depende da indenizac aÞo por danos morais ou materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
em razaÞo das origens distintas dessas verbas. 3. NaÞo se
admite a compensação da indenizac aÞo arbitrada
judicialmente com benefiìcio de pensão oficial recebida
pela parte. Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no AgRg no
Ag
1401036/SC,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe 20/08/2018).
Sucede que a despeito da possibilidade, em tese, de
concessão do pretendido pensionamento, a coautora viúva, Diana Lima
Gonçalves, limitou-se a alegar sua dependência econômica do cônjuge
falecido, sem, contudo, trazer qualquer elemento para comprovar essa
situação, ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373, I, do
Código de Processo Civil/2015.
Não se olvida o posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça acerca da presumida dependência econômica entre os membros
de família de baixa renda, sucede que in casu, sequer constam informações
sobre os valores eventualmente percebidos pelo de cujus a título de
proventos de aposentadoria.
Sobre o tema, menciono julgados desta C. Câmara
(g.n.):
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
MORTE DE PRESO EM PENITENCIÁRIA Dever de
vigilância do Estado reconhecido
Danos morais
razoavelmente arbitrados Pensão mensal não devida
no caso, uma vez que não comprovada a dependência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
econômica dos filhos autores Correção monetária e
juros moratórios que deverão observar o TEMA 810, DO
C. STF Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara
Honorários recursais fixados - Recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado providos em parte, e
não provido o Recurso Adesivo dos autores. (TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1003978-41.2016.8.26.0152; desta Relatoria; 9a Câmara
de Direito Público; j. 07/02/2018).
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
APELAÇÃO

ACÓRDÃO

OMISSÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EXISTÊNCIA INTEGRAÇÃO DO
JULGADO
FIXAÇÃO DA VERBA COM BASE NO
ART. 20, § 3o, CPC/73. São cabíveis embargos de
declaração quando houver na sentença ou no acórdão
obscuridade, contradição ou omissão (art. 535 CPC/73).
Existência de omissão quanto à condenação em
honorários advocatícios. Necessidade de integração do
julgado. Verba fixada com base no art. 20, § 3o, CPC/73.
Manutenção da improcedência do pedido de pensão
mensal. Embargos acolhidos, em parte. [...] Quanto aÌ
pensaÞo mensal, poreìm, data maxima venia, manteìm-se
o entendimento sobre ser indevida a verba, “aÌ falta de
demonstrac aÞo de depende ncia econo mica entre a
apelante e o filho maior falecido” (fls. 562). Nesse
particular, ressalvados os respeitaìveis entendimentos
contraìrios, tem-se que a condic aÞo de baixa renda da
famiìlia naÞo dispensa a embargante do o nus processual
de fazer a prova do fato constitutivo do alegado direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
(art. 333, I, CPC/73). [...]. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 0141975-26.2008.8.26.0100; Rel.
DÉCIO NOTARANGELI; 9a Câmara de Direito Público; j.
21/11/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação
indenizatória em razão de morte de detento sob a
custódia do Estado Dever de garantir a integridade
física do preso, respondendo pelo dano independente
de culpa do agente público Responsabilidade objetiva,
a teor dos arts. 5o, XLIX e 37, par. 6o, da Carta Magna.
DANOS MORAIS Falecimento de detento no interior
de presídio, em circunstâncias que não só poderiam
como deveriam ter sido evitadas pelas autoridades

Sofrimento reconhecido Valor indenizatório fixado e
forma conjunta em R$ 25.000,00 que deve ser mantido,
diante da peculiaridade do caso. DANOS MATERIAIS -
Meramente
alegados
e
não
comprovados

A
indenização a este título não se justifica, pois nada nos
autos permite aferir que o falecido contribuía ao
sustento
de
dependente

Descabimento
da
indenização com base na pensão por morte concedida
pelo INSS, que não atesta o exercício de atividade
laborativa no momento ou durante a prisão. CONSECTÁRIOS LEGAIS

Declaração
de
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei
no 11.960/09 exarada pelo C. STF Efeitos vinculantes
Cômputo dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
do evento danoso, até que se inicie a incidência da
correção
monetária
(data
do
arbitramento
da
indenização), a partir de quando se aplicará somente a
taxa SELIC, pois é composta de juros de mora e de
correção monetária. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Autoras decaíram de parte considerável do pedido

Manutenção
do
reconhecimento
da
sucumbência
recíproca. Recurso da FESP parcialmente provido.
Recurso das Autoras improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 0002637-78.2014.8.26.0180;
Rel. CARLOS EDUARDO PACHI; 9a Câmara de Direito
Público; j. 04/04/2017).
Nessa conformidade, escorreita se mostra a r. sentença
ao julgar os pedidos parcialmente procedentes, a qual deve permanecer
incólume, embora sob fundamento diverso concernente ao pedido de
pensão mensal.
No mais, descabido o pleito formulado pelos autores em
seu recurso adesivo (fls. 346/342), objetivando a condenação do Município
às penas por litigância de má-fé, uma vez não demonstrada a conduta
antiética ou desleal da parte, tendo interposto recurso processual adequado
à sua pretensão de reforma do julgado, consoante entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
RECONHECIDA.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
MULTA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO.
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. ATUAÇÃO DENTRO DO SISTEMA RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-
FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. [...]. 4. A
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso
previsto na legislação de regência não conduz à
conclusão da má-fé processual. 5. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt
no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
CORTE
ESPECIAL, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015,
majora-se a verba honorária devida aos coautores em mais 5% (cinco por
cento) sobre o valor da condenação, correspondentes aos honorários
recursais; e fixa-se honorários recursais em favor do Município, no importe
de R$ 300,00 (quinhentos reais), ressalvada a gratuidade de justiça
concedida aos coautores (fl. 163).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20